Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706793-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DE FORMA PARCIAL. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTES DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. ATÉ JULHO DE 2001. 1% AO MÊS. 1. No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em extração de requisição de pequeno valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, independentemente do oferecimento ou não de impugnação pela Fazenda Pública, devendo incidir uma única vez e ser calculada sobre a totalidade do valor ao final tido como devido. 2. A declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, não resultou na alteração da sistemática dos juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, mas apenas da forma de cálculo da correção monetária. 3. No julgamento do REsp 1.495.146-MG pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas teses concernentes à atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Em relação aos juros de mora devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores e empregados público a tese ficou assim redigida: até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85, §§ 3o e 14, do Código de Processo Civil, porque deveria ter fixado honorários advocatícios distintos para cada uma das relações jurídico-processuais estabelecidas, com base nos respectivos proveitos econômicos e, não o fazendo, acabou por compensar os honorários estipulados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o e 14, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015